Tribunal: TJDFT
Processo: 0752006-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752006-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DE BARROS BARRETO AGRAVADO: POLIENGE S/A, MONICA DE LIMA BORGES BERNARDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO DE BARROS BARRETO E OUTROS em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0014656-71.1992.8.07.0001 ajuizado por POLIENGE S.A e outros em desfavor dos agravantes, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e impossibilidade de penhora dos direitos societários. O preparo foi recolhido (ID 66997218). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora